Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723979-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEBORA DE FATIMA MATIAS DA SILVA PAIM DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0706129-51.2023.8.07.0018 - id 160300706), que deferiu tutela de urgência para determinar que, no prazo de 48 horas, suspenda o ato que indeferiu o direito da candidata concorrer às vagas para pessoas com deficiência, mantendo-a na disputa nas vagas reservadas ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – Vigilância Sanitária, respeitadas a respectiva ordem de classificação e as demais regras editalícias, como nota mínima, a fim de participar das demais fases do certame, até o julgamento, sob pena de multa diária. Alega tratar-se de tutela satisfativa, pois alcança o objeto da demanda, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, além de ser vedado ao Judiciário apreciar os critérios adotados pela banca examinadora. Nega violação ao princípio da impessoalidade, tendo em vista que o critério de avaliação foi idêntico para todos os candidatos, bem como a existência de prova de que a agravada cumpriu as exigências legais e editalícias, o que somente poderá ser feito no curso do processo, prova sem a qual não se identifica a probabilidade do direito a autorizar a concessão da tutela. Argumenta dano irreparável, pois não restou claro se a candidata, em caso de aprovação, terá reserva de vaga ou se será empossada, assinalando que a posse precária/sub judice poderá ensejar pagamento indevido, com impacto orçamentário e atuarial se, ao fianl, a demanda for julgada improcedente. Requer a concessão do efeito suspensivo e subsidiariamente que fique expressa na decisão apenas a reserva de vaga, não sendo dada posse até o resultado definitivo da demanda. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 160300706 – autos principais): “(...). A autora pretende obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato que a considerou não recomendada na fase de avaliação biopsicossocial. Busca concorrer nas vagas destinadas a PcDs para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Vigilância sanitária). O item 7.16 do edital de regência do certame definiu os critérios utilizados para a classificação dos candidatos como pessoas com deficiência: 7.16 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL 7.16.1 O candidato que se declarar pessoa com deficiência será convocado para aavaliação biopsicossocial. 7.16.2 A avaliação biopsicossocial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do IADES que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009 e da Lei no 14.126/2021. 7.16.2.1 A avaliação biopsicossocial visa qualificar a deficiência do candidato e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; e c) a limitação no desempenho de atividades. O artigo 2o da Lei n. 13.146/2015 preceitua: Art. 2o Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. §1o A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; III - a limitação no desempenho de atividades; e IV - a restrição de participação. § 2o O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Os artigos 3o e 4o do Decreto federal n. 3.298/1999 preconizam: Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se: I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; II - deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e III - incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; g.n.). O artigo 5o, § 1o, do Decreto federal n. 5.296/2004, lado outro, prevê: Art. 5o Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. § 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto: I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (...). (g.n.). Os artigos 3o e 5o da Lei distrital n. 4.317/2009 tem redação similar a dos artigos 3o e 4o do Decreto federal n. 3.298/1999. A requerente apresentou o atestado médico à banca examinadora (ID 160241285) e relatório (ID 160241287) indicando Escala de Incapacidade (EDSS) em 1,5. Isso representa dificuldade na marcha com monoparesia e hipoestesia no membro superior e inferior esquerdo, além de diplopia à mirada esquerda. Consta ainda que a doença restringe sua locomoção por grandes distâncias e compromete sua velocidade dos movimentos e equilíbrio. Ao seu turno, a banca avaliadora indeferiu a condição do requerente, com a seguinte justificativa: (...) não há incapacidade efetiva no momento da avaliação (ID 160241284). O arcabouço legal e regulamentar descrito determinam o enquadramento da alteração permanente que acarrete comprometimento das funções físicas como enfermidade caracterizadora da deficiência. Em juízo de cognição sumária, o indeferimento utilizado pela banca examinadora está em dissonância com as previsões legais e regulamentares regentes do tema, inclusive com o edital. Cuida-se de divergência que permite ao Poder Judiciário fazer a análise do caso, sob o prisma da legalidade, sem configurar quebra da separação de poderes ou intromissão indevida no mérito administrativo. Além do diagnóstico de esclerose múltipla, há indicativos nos autos que autora possui comprometimento nas suas funções físicas, com dificuldade de locomoção. Destaque-se que há precedentes deste e. TJDFT reconhecendo a condição de deficiente físico, em decorrência das sequelas do quadro de esclerose múltipla. (...). Portanto, em análise inicial, os elementos trazidos aos autos militam em favor da tese autoral. Há plausibilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, a requerente foi eliminada da concorrência nas vagas destinadas aos candidatos PCD. O concurso está em andamento e o resultado foi publicado. Existe a possibilidade de continuação do certame sem a participação da autora nas próximas fases do certame. A relação de candidatos com reserva de vagas para esses cargos foi publicada sem constar o nome da autora. O fato gera prejuízo à requerente. Há perigo da demora. A reversibilidade da medida é aferida pela possibilidade de o Poder Público não convocar a requerente para o exercício das funções do cargo ou exonerá-lo posteriormente (caso ele seja convocado e tome posse no cargo), na hipótese de julgamento de improcedência dos pleitos autorais. O deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. (...).” Grifei Assinalo que, para o caso de aprovação, a liminar concedida pelo Juízo resume-se à reserva de vaga. Embora dela não conste essa especificação, é o que infere dos termos da inicial, onde o pedido de nomeação/posse ficou reservado para o caso de julgamento de mérito favorável e, aquele outro à liminar. 3. Indefiro a suspensão liminar da decisão. Informe-se ao Juízo a quo. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator